Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748507-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESTEVAO DE SANTANA MARQUES IMPETRANTE: RICARDO RODOLFO RIOS BEZERRA, JOÃO ARTHUR VIEIRA SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ESTEVÃO DE SANTANA MARQUES, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de trancamento da ação e de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2024 pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e no art. 12 da Lei n° 10.826/2003. Defendem a ilegalidade da invasão domiciliar pelos policiais, o que invalida as provas colhidas, permitindo o trancamento da ação penal. Aduzem ser mais adequada e proporcional à realidade dos autos a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para trancar a ação penal e revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O pedido do trancamento da ação está lastreado na suposta violação de domicílio. Contudo, os elementos probatórios indicam que a ação policial ocorreu em caso de flagrante delito, situação que excepciona a regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição da República. Como explicado no ato coator, “os elementos de informação juntados pela Defesa não são capazes de infirmar os depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e acobertados pela fé pública que, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, até que sejam afastadas por provas igualmente idôneas, o que não foi produzido pela Defesa.” (ID. 66173767 - Pág. 3) O policial condutor do flagrante, Fábio Silva Padue, narrou que há algumas semanas receberam informação que a pessoa de Estevão de Santana Marques, residente na Rua 1, Casa 51, Vila Nova, São Sebastião/DF, estava comercializando entorpecentes em sua residência, inclusive ofertando as drogas por meio do aplicativo WhatsApp. A mesma informação dava conta que Estevão possuía duas armas de fogo e que as condutas ilícitas eram praticadas com a participação de Lucas da Silva Ferreira, residente em frente à casa de Estevão. Nesta data (7/10/2024), no início da noite, estavam em patrulhamento nas proximidades da casa de Estevão quando o avistaram saindo de sua residência em um veículo Hyundai/Azera, acompanhado de sua namorada, Carla de Moura de Roma. Decidiram abordar o suspeito e o indagaram sobre a presença de produtos ilícitos no automóvel, o que foi negado por ele. Contudo, durante a revista veicular, encontraram uma porção de maconha no console do passageiro, tendo ambos negado a posse do entorpecente. Em seguida questionaram Estevão sobre eventuais produtos ilegais em sua residência, o que também foi negado, tendo ele concordado, inclusive, com uma busca no imóvel. Empreenderam as diligências e no forro da casa encontraram um tablete grande e outros invólucros de maconha, algumas porções de cocaína, balança de precisão e uma arma de fogo calibre .38, mais munições do mesmo calibre. Na casa também encontraram telefones celulares pertencentes a Estevão, bem como dinheiro em espécie. Após a localização dos itens ilícitos Estevão admitiu a posse dos objetos, alegando ter comprado a maconha para vender, pois precisava sustentar a família. Quanto ao revólver, disse tê-lo adquirido para se defender. Lucas não foi encontrado em sua residência, um lote com várias quitinetes onde residem outros parentes dele. Estes moradores autorizaram a busca domiciliar, porém, nestas moradias foram encontradas apenas algumas pontas de cigarro de maconha. Todas as buscas foram realizadas com o apoio das equipes do BPCÃES, GTOP 40 e 41. Por fim, deram voz de prisão a Estevão e o conduziram à delegacia (ID. 66173772 - Pág. 34) A mesma versão dos fatos foi apresentada pela testemunha Vinicius Duque Araruna. Na delegacia, o paciente fez uso do direito constitucional ao silêncio. Cumpre ressaltar, ainda, que o crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, sendo possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, como é, em linha de princípio, o caso dos autos. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional somente justificável quando demonstrado, de plano, a atipicidade do fato, a extinção de sua punibilidade ou ainda a ausência de lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória. 2. No caso, a pretensão do impetrante de ilicitude das provas em decorrência da violação de domicílio do paciente não ficou demonstrada. 3. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais do paciente, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. 5. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1764402, 07393663320238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022) Quanto ao relaxamento da prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, é sabido que no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública, visto que foram apreendidas grande quantidade de drogas (mais de 900 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína), arma de fogo e munição. Por oportuno, transcreve-se a fundamentação do ato coator (ID. 66173767 - Pág. 4): Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Requerente, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, assim como o fato de Estevão ostentar condenação em primeira instância por tráfico de drogas (Proc. 0722245-57.2021.8.07.0001). Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para trancar a ação penal ou revogar a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024 19:11:51. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.